Tribunal: TJDFT
Processo: 0727478-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. ARTS. 98 A 102 DO CPC/2015. ART. 5o, INCISO LXXIV DA CF/88.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e danos morais em face do agravado.
2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifo nosso).
3. A Recorrente não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade. O fato de a pessoa ser portadora de câncer ou outra doença grave por si só não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça.
4. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.